Tribunal: CARF
Processo: 18239.005194/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005194/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.834 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAUSTO SENA VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/59) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 40/43) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
06/09), no valor total de R$ 21.339,34, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2008, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (75%).
O lançamento foi cientificado em 03/11/2010 (e-fls. 36).
Na impugnação (e-fls. 02/05), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Valor dos rendimentos. Bitributação.
(c) Moléstia Grave.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 40/43):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005194/2010-91
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005194/2010-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O Acórdão foi cientificado em 16/10/2013 (e-fls. 46/49) e o recurso voluntário (e-
fls. 50/59) interposto em 30/10/2013 (e-fls. 50), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 16/10/2013, o recurso observa o prazo legal,
devendo ter tramitação prioritária (Lei n° 10.741, de 2003, art. 71).
(b) Moléstia Grave. Desde 2005, é portador de hepatite C crônica e em 2008
formulou pedido de reconhecimento de isenção do imposto de renda, tendo
sido submetido à perícia médica em 2008. Pela demora, em maio de 2009
impetrou mandado de segurança em face da fonte pagadora e antes do
julgamento a autoridade coatora implantou a isenção, perdendo o feito objeto.
O Acórdão de Impugnação não se atentou para o fato de o mandado de
segurança ter sido impetrado em 2009, mas para o reconhecimento da isenção
em relação ao ano de 2008, sendo simplista a argumentação de não poder ser
oposto à Fazenda Nacional para o reconhecimento da isenção relativa ao ano-
calendário de 2008. Sobre as alegações de o laudo ter de ser emitido por
serviço médico oficial e de faltar a indicação da homeopatia grave e da data
de início da doença, todo o tratamento foi feito no SUS, inclusive com
fornecimento de medicamento, e a hepatite C é gravíssima conforme
literatura médica, sendo que em 04/11/2005 já estava em tratamento
conforme laudo.
(c) Valor dos rendimentos. Bitributação. Além de isento, há equívoco no valor
considerado. No ano de 2008, recebeu R$ 230.340,18. No ano de 2009,
recebeu R$ 142.277,14. O lançamento se refere ao ano-base de 2009 e à
importância de R$ 230.340,18, mas nesse ano-base recebeu R$ 142.277,14.
Diante do que consta dos autos, a explicação do Acórdão sobre ano-
calendário e exercício não serve ao fim pretendido, pois declarou
corretamente e somente em março de 2010 retificou. Em 2008, recebeu R$
R$ 230.340,18. Se retificou, não poderia ter saldo a pagar. Ainda que não se
reconheça a procedência da retificadora, no máximo poderia se negar a
restituição. Porém, foi imputada nova cobrança de valores a muito declarados
e sobre os quais já incidiu imposto na fonte. Logo, imputar nova cobrança é
bitributação.
Em 16/05/2014, foi apresentado o documento de e-fls. 95.
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005194/2010-91

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 29/09/2008 (fls. 342), o recurso
interposto em 29/10/2008 (fls. 343) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente apresentou documentos
particulares a indiciar ser portador de moléstia grave e declaração (e-fls. 95) emitida por Médico
Perito, Coordenador Médico na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro, a informar para fazer prova junto à Receita Federal de
que o recorrente foi submetido na data de 12/11/2008 a uma Junta Médica composta por três
médicos para fins de isenção do imposto de renda e que esta teria concluído por ser portador de
hepatopatia grave, moléstia elencada nas Leis n° 7.713, de 1988, e n° 11.052, de 2004.
Diante disso, acolho o entendimento de se converter o julgamento em diligência
para que o contribuinte carreie aos autos o documento (Laudo Pericial) emitido pela Junta
Médica Oficial em 12/11/2008, eis que a declaração de e-fls. 95 apenas indicia sua produção, a
se demonstrar inclusive se o Laudo Pericial fixou ou não a data de início da doença.
O recorrente deve ser intimado com abertura do prazo de trinta dias. Após a
juntada aos autos dos documentos e/ou da certificação de não apresentação no prazo fixado,
venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital